Tribunal: TJSP
Processo: 2299579-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu o desbloqueio de saldo existente em conta poupança. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do exequente. Não acolhimento. Impenhorabilidade dos valores na data do bloqueio em conta poupança. Saldo inferior a 40 salários-mínimos que representa a única reserva financeira da executada. Penhora sobre 30% dos proventos da devedora que se monstra

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu o desbloqueio de saldo existente em conta poupança. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do exequente. Não acolhimento. Impenhorabilidade dos valores na data do bloqueio em conta poupança. Saldo inferior a 40 salários-mínimos que representa a única reserva financeira da executada. Penhora sobre 30% dos proventos da devedora que se monstra inviável. Excepcionalidade da medida. Valores módicos encontrados em conta poupança e inexistência de informação quanto ao que é efetivamente auferido. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.